Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-54.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000636-54.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. DOIS VÍNCULOS DISTINTOS. TEMPORÁRIO POR OITO MESES. AUSÊNCIA DE DIREITOS EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DO VÍNCULO. CARGO EM COMISSÃO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. FÉRIAS EM DOBRO E PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Castro Alves, que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de verbas rescisórias em razão de vínculo com o Município de Castro Alves, extinguindo o feito com resolução de mérito. II. Questão em discussão: Discute-se se a servidora, admitida e exonerada de cargo comissionado, faz jus ao recebimento de verbas rescisórias como férias simples com 1/3 constitucional e gratificação natalina, bem como se compete ao Município o ônus da prova quanto à quitação das referidas parcelas. III. Razões de decidir: Ficou demonstrado que a apelante exerceu função comissionada de Assessor de Educação de 1ª a 4ª Série – CC4, de 01/03/2010 a 01/10/2016. Não se trata de contratação temporária nula, mas de vínculo em cargo comissionado, situação que não obsta o direito às verbas rescisórias. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que, ainda que em cargo comissionado, o servidor público tem direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salários ao término do vínculo, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. O Município recorrido não comprovou a quitação das verbas salariais reclamadas, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há amparo legal para o pagamento de férias em dobro, anuênio e indenização relativa ao PIS/PASEP para ocupante de cargo comissionado. As verbas devidas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, conforme EC 113/2021. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "O servidor público ocupante de cargo comissionado exonerado faz jus ao pagamento das verbas rescisórias relativas a férias simples acrescidas de 1/3 e gratificação natalina proporcional, nos termos do art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, § 3º, da CF/88." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000636-54.2017.8.05.0053, em que figuram como apelante ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelado MUNICIPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça